Tribunal: STF
Processo: HC 216300
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eli Paula de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu do HC nº 738.862/RJ.



    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 29/1/2022 – convertida em preventiva e foi denunciada por suposta prática dos delitos de furto qualificado e corrupção de menores



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois: i) entende estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal; ii) a paciente é mãe de duas menores de 12 e 9 anos de idade, a viabilizar a prisão domiciliar; iii) há possibilidade de aplicação de medida cautelar substitutiva art. 319 CPP; iv) não justificado o excesso de prazo para a formação da culpa.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou substituída pela domiciliar.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente